Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703371-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVAL DE CASTRO ABADIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVAL DE CASTRO ABADIA em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0707459-25.2019.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguardasse o julgamento do IRDR 15, para o regular prosseguimento do feito. Eis o teor do decisum questionado (id. 79104613, dos autos de origem): “A questão submetida ao IRDR 15 é a seguinte: "Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes." Por evidente, portanto, a presente execução, que diz respeito a Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3, deve aguardar e respeitar o julgamento unificador. Rejeito os embargos.” Em suas razões recursais (id. 22959954) a parte agravante argumenta, em síntese, que o IRDR 15 trata de requerimento do Agravado para uniformizar entendimento acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do processo no 2015.01.1.125134-3, para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva da IPREV/DF, sendo o incidente acolhido, dando ensejo a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais e coletivos, que versem sobre o mesmo objeto. No entanto, defende o Agravante que o caso, na origem, não se enquadra na questão discutida no referido IRDR 15, porquanto a tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores restou preclusa, não havendo possibilidade de aplicação do que vier a ser decidido no IRDR 15 a esse processo. Requer, inicialmente, a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida, para revogar a decisão agravada que suspendeu o curso processual originário, face ao IRDR 15, determinando-se o prosseguimento do feito contra os Agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado, confirmando-se o pedido liminar. Preparo no id. 22959955 e id. 22959956. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados pelos Agravantes em suas razões recursais. Igualmente, a despeito de suas alegações, não verifico presente o risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, mormente se considerar que o sobrestamento do feito originário, até ulterior deliberação deste Colegiado, não trará nenhum prejuízo aos direitos do Agravante, situação que, ao contrário, poderá redundar em inobservância à determinação exarada no IRDR 15 (acórdão no 1232846), fundada no art. 976, do CPC, oriundo desta Corte, de relatoria do Desembargador Josapha Francisco dos Santos, no seguinte sentido: “(...) Registre-se, ainda, que não se vislumbra afetação anterior da matéria para definição da questão jurídica perante os Tribunais Superiores, hipótese em que seria inadmissível a instauração do presente incidente, nos termos do art. 976, § 4o, do CPC. Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento. (...)” Grifo nosso Por oportuno, confira-se a ementa do citado acórdão: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Portanto, sem estes requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora